Tribunal: STJ
Processo: 5007439-58.2018.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2173530 - SP (2024/0369312-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: A S B S
AGRAVANTE
: A R B S
ADVOGADOS
: MARCOS HÍDEO MOURA MATSUNAGA - SP174341
ADLER VAN GRISBACH WOCZIKOSKY - SP414483
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO.
CARÁTER REPRESSIVO. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
1. O prazo decadencial de 120 dias somente não se aplica ao
mandado de segurança preventivo, porquanto, segundo a
jurisprudência desta Corte superior, "a impetração objetiva declarar
a inexigibilidade dos valores, reconhecer o direito à compensação e
evitar eventual imposição de penalidade pelo Fisco, sendo,
portanto, inaplicável o prazo decadencial de 120 dias" (AgRg no R
Esp 1.200.972/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
).
28/9/2010
7/10/2010
2. Hipótese em que, não há como se afastar o caráter repressivo do
mandado de segurança, pois a impetrante claramente pleiteia o
direito de compensar os valores supostamente indevidos, recolhidos
nos anos de 2013 e 2014, sendo que o
foi impetrado em
mandamus
2018.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA49746818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:29:52
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: e01eb73a-c5b0-4346-84b7-7bd6f2af47f6

Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA49746818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:29:52
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: e01eb73a-c5b0-4346-84b7-7bd6f2af47f6

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2173530 - SP (2024/0369312-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: A S B S
AGRAVANTE
: A R B S
ADVOGADOS
: MARCOS HÍDEO MOURA MATSUNAGA - SP174341
ADLER VAN GRISBACH WOCZIKOSKY - SP414483
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO.
CARÁTER REPRESSIVO. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
1. O prazo decadencial de 120 dias somente não se aplica ao
mandado de segurança preventivo, porquanto, segundo a
jurisprudência desta Corte superior, "a impetração objetiva declarar
a inexigibilidade dos valores, reconhecer o direito à compensação e
evitar eventual imposição de penalidade pelo Fisco, sendo,
portanto, inaplicável o prazo decadencial de 120 dias" (AgRg no R
Esp 1.200.972/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
).
28/9/2010
7/10/2010
2. Hipótese em que, não há como se afastar o caráter repressivo do
mandado de segurança, pois a impetrante claramente pleiteia o
direito de compensar os valores supostamente indevidos, recolhidos
nos anos de 2013 e 2014, sendo que o
foi impetrado em
mandamus
2018.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por A S B S e A R B S contra
decisão em que conheci em parte do recurso especial e, nessa extensão, neguei-lhe
provimento, em razão da decadência do mandado de segurança acolhida nas instâncias
ordinárias.
Documento eletrônico VDA48321245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:17
Código de Controle do Documento: cb680fc3-aeda-4cc0-94c0-4737a528bc55

As agravantes defendem, em resumo, o caráter preventivo do
mandado de segurança, pois "impetrado contra futura não homologação de compensação,
afastando-se a aplicação de qualquer prazo decadencial" (e-STJ fl. 1.475).
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não merece reforma.
Consoante registrado no julgado ora impugnado, cuidam os autos,
na origem, de mandado de segurança, objetivando a declaração do direito líquido e certo
da impetrante de compensar os valores de PIS e de COFINS recolhidos indevidamente
sobre as receitas decorrentes dos prêmios de seguro e resseguro nos últimos cinco anos,
durante o período de vigência da Lei n. 9.718/1998 até a entrada em vigor da Lei n.
12.973/2014, cuja ordem foi denegada em primeiro grau de jurisdição, em razão da
decadência.
Interposta apelação pela impetrante, o Tribunal de origem negou-
lhe provimento. Para tanto, pautou-se nos seguintes fundamentos (e-STJ fl. 1.252 e
seguinte):
A presente impetração, para que se garanta às impetrantes o direito à
compensação requerido na exordial, implica no reconhecimento de crédito
tributário correspondente a valores recolhidos como alegadamente indevidos e
que remontam aos anos de 2013 e 2014, e o presente
foi ajuizado
mandamus
somente em 2018, conclui-se que houve o decurso do prazo decadencial de
120 dias estipulado como limite para a impetração.
Ultrapassados, pois, mais de 120 (cento e vinte) dias entre os períodos
apontados, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/09, é de se reconhecer a
decadência do direito à via mandamental, sendo nesse sentido a jurisprudência
do C. STJ e deste e. Tribunal Regional Federal da 3a Região. Confira-se:
(...)
Tal entendimento jurisprudencial não contraria o disposto na Súmula n. 213 do
C. STJ, porquanto a declaração da existência de crédito tributário também
obedece ao prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, seja em razão de
cobrança indevida de caráter contínuo, seja diante de ato administrativo que
indefere a restituição ou compensação de valores, observado também o ato de
cobrança indevida, ambos os casos em que se visa ao reconhecimento de sua
ilegalidade ou inconstitucionalidade. Assim, a celeridade da via mandamental
pressupõe atualidade do ato coator a ser reprimido ou prevenido, protegendo-
se o direito líquido e certo violado ou ameaçado, o que não se presta à defesa
contra atos consolidados há mais de 120 (cento e vinte) dias da impetração.
Impende destacar, ainda, que o indeferimento administrativo de eventual
pleito de compensação não caracterizar a impetração como de caráter
preventivo, porquanto o eventual indeferimento não configura ameaça a
Documento eletrônico VDA48321245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:17
Código de Controle do Documento: cb680fc3-aeda-4cc0-94c0-4737a528bc55

direito líquido e certo, mas sim aplicação da interpretação da autoridade
administrativa à legislação que determina o recolhimento do PIS/COFINS à
época dos pagamentos tidos por indevidos.
Como assentado na decisão agravada, o debate travado no recurso
especial consiste em definir se o mandado de segurança, objeto do apelo nobre, tem
caráter repressivo ou preventivo, para fins de aplicação do prazo decadencial de 120 dias,
previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009.
De acordo com o trecho da petição inicial transcrita no acórdão
recorrido, o impetrante pleiteia "seja, ao final, concedida a SEGURANÇA
DEFINITIVA, reconhecendo-se o direito líquido e certo das Impetrantes de
compensarem o PIS/COFINS recolhidos indevidamente sobre as receitas decorrentes dos
prêmios de seguro e resseguro nos últimos 5 (cinco) anos, a contar da impetração do
presente, durante o período de vigência da Lei n. 9.718/1998 até a entrada em vigor da
Lei n. 12.973/14, todos acrescidos de juros à Taxa Selic (ou de índice que venha a
substituí-la), desde cada recolhimento indevido, com outros tributos federais, nos termos
da legislação aplicável" (e-STJ fl. 22).
Assim, não há como se afastar o caráter repressivo do mandado de
segurança, pois a impetrante claramente pleiteia o direito de compensar os valores
supostamente indevidos, recolhidos nos anos de 2013 e 2014, sendo que o
foi
mandamus
impetrado em 2018.
De fato, o prazo decadencial de 120 dias somente não se aplica ao
mandado de segurança preventivo, porquanto, segundo a jurisprudência desta Corte
superior, "a impetração objetiva declarar a inexigibilidade dos valores, reconhecer o
direito à compensação e evitar eventual imposição de penalidade pelo Fisco, sendo,
portanto, inaplicável o prazo decadencial de 120 dias" (AgRg no R Esp 1.200.972/RJ,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, D Je de
28/9/2010
).
7/10/2010
Cito, ainda, por oportuno, os seguintes julgados:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO.
CABIMENTO ATESTADO PELA CORTE DE ORIGEM A PARTIR DA
INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL E DA ANÁLISE DE ELEMENTOS
FÁTICOS . REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULAS
NS. 7/STJ E 280/STF. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
Documento eletrônico VDA48321245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:17
Código de Controle do Documento: cb680fc3-aeda-4cc0-94c0-4737a528bc55

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado.
, aplica-se o Código de Processo
In casu
Civil de 2015.
II - O mandado de segurança preventivo, em regra, não se subsome ao prazo
decadencial de 120 (cento e vinte) dias, na forma da jurisprudência desta
Corte, porquanto o "justo receio" renova-se enquanto o ato inquinado de ilegal
pode vir a ser perpetrado.
III - Rever o entendimento do tribunal de origem, com o objetivo de acolher a
pretensão recursal de afastar o caráter preventivo do
, porquanto
mandamus
impetrado contra lei estadual em tese, demandaria necessário revolvimento de
matéria fática e interpretação de norma de direito local, o que é inviável em
sede de recurso especial, à luz dos óbices contidos nas Súmula n. 07 desta
Corte, e 280 do STF, respectivamente.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno desprovido.
(AgInt no REsp 2.078.080/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
13/11/2023
17/11/2023

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRAZO DECADENCIAL PARA
IMPETRAÇÃO. SUJEIÇÃO. NATUREZA REPRESSIVA DO WRIT
ASSENTADA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA COM BASE EM
ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
VERBETE SUMULAR N. 7/STJ.
1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em
conformidade com o que lhe foi apresentado.
2. O acórdão recorrido asseverou que: "o prazo decadencial para impetração
do mandado de segurança, previsto no art. 18 da Lei n° 1.533/51 (art. 23 da
Lei n° 12.016/2009), não tem aplicação em se tratando de mandado de
segurança de cunho preventivo, como, por exemplo, no caso em que a ação
mandamental visa apenas a declaração do direito à compensação". Dessume-
se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ,
razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide,
o
in casu,
princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do
Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida."
3. É pacífico o entendimento desta Corte segundo o qual a impetração de
Mandado de Segurança preventivo não se sujeita a prazo decadencial.
4. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial.
(AREsp 1.547.973/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
).
19/9/2019
11/10/2019
Documento eletrônico VDA48321245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:17
Código de Controle do Documento: cb680fc3-aeda-4cc0-94c0-4737a528bc55

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
SUPOSTA OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ICMS. MANDADO DE
SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. CARÁTER
REPRESSIVO. DECADÊNCIA CONFIGURADA.
1. É vedado, em sede de agravo regimental, ampliar-se o objeto do recurso
especial, aduzindo-se questões novas, não suscitadas no momento oportuno,
em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.
2. Inexiste no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica
caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC.
3. É firme o entendimento desta Corte, no sentido de que não é preventivo,
mas repressivo, o
que apresenta, como causa de pedir, fatos
mandamus
relacionados ao lançamento/auto de infração, e o pedido veiculado é de
anulação do crédito constituído.
4. Em se tratando de mandado de segurança contra ato praticado em processo
administrativo fiscal, como na presente hipótese, a impetração não será cabível
se transcorrido o prazo de 120 dias, contados da ciência, pelo interessado, do
ato impugnado, assim como não será cabível a impetração que discute os
elementos materiais que respaldaram o lançamento tributário correspondente.
5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(AgRg no REsp 1.397.248/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/12/2015, DJe
).
09/12/2015
PROCESSUAL CIVIL. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO EM TORNO DO
ART. 18 DA LEI 1.533/51. NOVA VALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS
INCONTROVERSOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ.
HIPÓTESE EM QUE É INCONTROVERSO QUE O MANDADO DE
SEGURANÇA FOI AJUIZADO, EM
, PARA IMPUGNAR
25/08/1995
AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS PELA FISCALIZAÇÃO DO
TRABALHO, EM 1993, COM NOTIFICAÇÃO DA IMPETRANTE SOBRE
AS DECISÕES QUE JULGARAM IMPROCEDENTES AS DEFESAS
APRESENTADAS E IMPUSERAM AS MULTAS FISCAIS, EM 03/03/1995
. INSCRIÇÃO DAS MULTAS, NA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, EM
. IMPETRAÇÃO QUE POSSUI CARÁTER REPRESSIVO.
11/08/1995
INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO, NO
, À INSCRIÇÃO
MANDAMUS
EM DÍVIDA ATIVA, QUANTO A SEUS ASPECTOS FORMAIS.
DECADÊNCIA
CONFIGURADA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DES
PROVIDO.
[...]
II. Em se tratando de mandado de segurança contra ato praticado em processo
administrativo fiscal, não será cabível a impetração, após o prazo de 120
(cento e vinte dias), contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado,
assim como não será cabível a impetração contra o ato específico de inscrição
em dívida ativa, se a causa de pedir e o pedido, apresentados na petição inicial,
Documento eletrônico VDA48321245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:17
Código de Controle do Documento: cb680fc3-aeda-4cc0-94c0-4737a528bc55

não forem diretamente relacionados a questões ligadas ao próprio ato de
inscrição, mas se reportarem a elementos materiais do anterior ato de
constituição do crédito fiscal ou a supostas falhas ou irregularidades
formais, alegadamente ocorridas, no processo administrativo fiscal, enquanto
este ainda tramitava em outro órgão, ou seja, antes de seu encaminhamento ao
órgão jurídico competente para a inscrição em dívida ativa.
III. Com efeito, a Primeira Seção do STJ, ao julgar os EAg 1.085.151/RJ (Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de
) - em que também
18/05/2010
se tratava, na origem, de mandado de segurança impetrado contra a inscrição
em dívida ativa, mas com causa de pedir voltada a rediscutir o lançamento -,
considerou configurada a decadência, sob o entendimento de que a inscrição
em dívida ativa não reabre o prazo decadencial para a impetração que tem por
objetivo, apenas, discutir os elementos materiais que respaldaram o
lançamento tributário correspondente, ato esse cuja existência já era de
conhecimento do contribuinte, há mais de 120 dias.
IV. De acordo com a orientação da Segunda Turma do STJ, a impugnação, em
mandado de segurança, de ato de autoridade, relacionado à inscrição em
dívida ativa, deve ter por fundamento questões atinentes ao procedimento
legal da inscrição, decaindo a parte impetrante do direito de questionar o auto
de infração correspondente a tal inscrição, pela via mandamental, se
ultrapassados cento e vinte dias da notificação para pagamento do valor objeto
da autuação fiscal. Precedentes do STJ: "Embora a inicial refira-se à iminência
da inscrição em dívida ativa como ato coator, a impetração impugna a própria
constituição do crédito tributário por meio do Auto de Infração. Nesse sentido,
o prazo de 120 dias para o
é contado da notificação do lançamento,
mandamus
que não se interrompe ou suspende com a inscrição em dívida ativa" (STJ,
RMS 32.477/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, DJe de
). Em igual sentido: RMS 11.572/SE, Rel.
04/02/2011
Ministro HUMB0ERTO MARTINS, DJU de
; REsp 847.398/RJ,
07/11/2006
Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJe de
; REsp 439.455/SP, Rel.
06/11/2008
Ministra ELIANA CALMON, DJU de
.
13/09/2004
[...]
(AgRg no REsp 1.492.050/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe 1o/07/2015).
23/06/2015
Assim, verificou-se que o acórdão recorrido está em consonância
com o entendimento do STJ acima delineado, aplicando-se o enunciado sumular 83 do
STJ, segundo o qual "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida", que é
aplicável quando o recurso especial é interposto com base nas alíneas "a" e "c" do
permissivo constitucional.
Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do
CPC/2015, tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja
Documento eletrônico VDA48321245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:17
Código de Controle do Documento: cb680fc3-aeda-4cc0-94c0-4737a528bc55

a necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48321245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:17
Código de Controle do Documento: cb680fc3-aeda-4cc0-94c0-4737a528bc55

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.173.530 / SP
Número Registro: 2024/0369312-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50074395820184036100
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : A S B S
RECORRENTE : A R B S
ADVOGADOS
: MARCOS HÍDEO MOURA MATSUNAGA - SP174341
ADLER VAN GRISBACH WOCZIKOSKY - SP414483
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A S B S
AGRAVANTE : A R B S
ADVOGADOS : MARCOS HÍDEO MOURA MATSUNAGA - SP174341
ADLER VAN GRISBACH WOCZIKOSKY - SP414483
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA49656439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:28:38
Código de Controle do Documento: c3d4ce57-aa21-48ad-a1d0-4fb87e9f7fbf

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:28:38
Código de Controle do Documento: c3d4ce57-aa21-48ad-a1d0-4fb87e9f7fbf